Tribunal: TJPA
Processo: 0828519-91.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828519-91.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MIRACI DA SILVA COSTA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUADO E PROPORCIONAL AO DANO SOFRIDO PELA PARTE AUTORA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. Uma vez anulados os débitos tributários indevidos, é patente que houve dano moral
in re ipsa
, notadamente quando consideramos que os lançamentos dos tributos em desfavor da autora foram realizados por equívocos grosseiros do Município.

2. O valor a título de danos morais fixados na sentença recorrida, encontra-se adequado e proporcional, consoante o entendimento jurisprudencial.

3. Recurso desprovido. Sentença Mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por Miraci da Silva Costa MEI em face do apelante, cujo
decisum
possui o seguinte teor, em seu dispositivo (ID. nº 12546999):

“ANTE O EXPOSTO, modifico a tutela provisória de urgência, para anular os créditos tributários inscritos nas CDAs nºs 396.122/2019, 400.033/2019 e 403.281/2019 e para suspender os efeitos dos respectivos protestos, até o trânsito em julgado da presente sentença (art. 26, § 4º, da Lei nº 9.492/97), sem necessidade de caução e sem ônus à Autora, e, no mérito,
JULGO PROCEDENTES
os pleitos da Autora,
para (a) ANULAR os lançamentos tributários indicados nas CDAs nºs 396.122/2019, 400.033/2019 e 403.281/2019
; (
b) CANCELAR os respectivos protestos (protocolos nºs 741968, 745246 e 44304); e (c)

CONDENAR o Réu ao pagamento de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) a título de danos morais em face da Autora
, com correção monetária e juros moratórios conforme detalhado no item “II” da presente sentença. Em consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A fim de dar cumprimento à presente sentença, expeça-se ofícios aos Tabelionatos de Protestos do 2º e 3º Ofícios para que promovam a suspensão dos efeitos dos protestos protocolados sob os nºs 741968 (2º Ofício), 745246 (2º Ofício) e 44304 (3º Ofício) e, após o trânsito em julgado da presente sentença (art. 26, § 4º, da Lei nº 9.492/97), expeça-se novos ofícios aos mesmos tabelionatos, para que promovam o cancelamento definitivo dos protestos acima indicados, sem ônus à Autora.

Deixo de remeter os autos ao E. TJPA, para fins de reexame necessário, tendo em vista a exceção do art. 496, § 3º, II, do CPC.

Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios em favor do(s) advogado(s) da Autora, fixados no percentual de 10% sobre a somatória do valor da condenação (danos morais) e do proveito econômico obtido (créditos anulados), conforme art. 85, § 2º, § 3º, I, e § 4º, I, do CPC.

Custas e despesas processuais adiantadas pela parte autora devem ser ressarcidas pelo ente Público após o trânsito em julgado, caso haja solicitação de cumprimento de sentença, na forma do art. 40, parágrafo único, da Lei Estadual nº 8.328/15.

Por fim, após o trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa no Sistema PJE, com as cautelas legais.

Custas de lei.

P.R.I.C.

Belém/PA, 8 de junho de 2022”.

Inconformado,
o Município de Belém interpôs recurso de apelação (ID. nº 12547005) pugnando pela reforma da sentença. Em suas razões aponta inexistência de dano moral, havendo no caso tentativa de se obter lucro por menor aborrecimento, subsidiariamente, alegou que há necessidade da redução do quantum arbitrado em sentença, uma vez que em desacordo com o padrão de condenação para situações similares.

Ante esses argumentos, requer o recebimento e o provimento do presente recurso para reformar a sentença
a quo
e afastar a condenação da Fazenda Pública Municipal em dano moral, ou reduzir o quantum arbitrado.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 12547009).

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (ID. nº 14915673), que se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso de apelação (ID. nº 15203743).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Pois bem, no presente recurso, cabe a análise acerca da exatidão ou não dos termos da sentença guerreada.

CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS

No caso, uma vez anulados os débitos tributários indevidos, é patente que houve dano moral
in re ipsa
, notadamente quando consideramos que os lançamentos dos tributos em desfavor da autora foram realizados por equívocos grosseiros do Município, além do fato de que a autora é empresária.

Com efeito, conforme disposto pelos arts. 186 e 927 do Código Civil de 2002, para a caracterização da responsabilidade civil, necessário se faz a comprovação de um ilícito praticado pelo agente, do dano sofrido pela vítima e do nexo de causalidade entre um e outro.

Ademais, conforme vem se pronunciando as melhores doutrinas e jurisprudências, deve ser deferida a indenização nas hipóteses em que realmente se verifique o abalo à honra e imagem da pessoa, dor, sofrimento, tristeza, humilhação, prejuízo à saúde e a integridade psicológica de alguém, cabendo ao magistrado, com prudência e ponderação, verificar se, na espécie, efetivamente ocorreu o dano moral para, somente nestes casos, deferir a indenização a esse título.

O dano moral caracteriza-se por uma lesão à dignidade da pessoa humana, ou seja, um dano extrapatrimonial que atinge os direitos da personalidade, violando os substratos principiológicos da liberdade, integridade psicofísica, igualdade e solidariedade.

No caso em tratativa, os protestos indevidos ocasionaram danos aos direitos da personalidade da Demandante, em especial a honra e a imagem. Esse é o entendimento da jurisprudência pátria, que considera que o dano moral nessas situações é
in re ipsa
, ou seja, ínsito ao próprio fato, sendo prescindível a prova da dor e do sofrimento, como se infere dos seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E PERDAS E DANOS. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CABIMENTO.
MANUTENÇÃO INDEVIDA DO PROTESTO. CONDUTA ILÍCITA DO CREDOR. DANOS MORAIS IN RE IPSA
. AGRAVO DESPROVIDO.

[...] 3. "
A jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça entende que o dano moral, oriundo de protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato" (
AgInt no AREsp 1.146.746/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 03/05/2018, DJe de 08/05/2018). 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AgRg no REsp: 1558027 SP 2014/0332509-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2021).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. I
NSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA.
SÚMULA 83/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

[...] 4.
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp: 1742141 GO 2018/0114760-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2018).

Como é cediço, indenização por danos morais possui dupla função, a saber: a satisfatória, a fim de compensar o prejuízo sofrido pela vítima, e a sancionatória, com o intuito de punir o agente pela prática do ilícito e desestimular a sua reincidência. Assim, o valor a ser fixado não deve servir como fonte de lucro para o ofendido, mas para atenuar os efeitos da lesão que sofrera, bem como manifestar a reprovabilidade da conduta ilícita do ofensor, mas numa relação de proporcionalidade com a extensão do dano sofrido.

Nesse sentido, não há que se alterar a sentença
a quo
neste aspecto.

DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

No tocante ao valor da condenação a título de danos morais fixados pelo juízo
a quo,
entendo ser adequado e proporcional ao dano sofrido pela parte autora.

Em casos semelhantes de protestos extrajudiciais indevidos de títulos executivos, realizados pela Fazenda Pública, tem o STJ entendido ser razoável a fixação de danos morais em patamares próximos de R$ 5.000,00 (AgInt no AREsp 1347293/SC e AgInt no AREsp 1620766/SP, por exemplo).

Assim, na primeira fase da fixação do valor da indenização, entendeu o juízo
a quo
que o montante de R$ 15.000,00 é razoável para reparar o dano moral sofrido pelo Autor, correspondente a
R$ 5.000,00 por cada um dos três protestos indevidos.

No mais, considerando as peculiaridades do caso concreto, verificou que a reprovabilidade na conduta do Réu deve ser mensurada em seu desfavor, posto que o Município de Belém teve expressa ciência acerca da situação registral do imóvel mediante intimação no processo nº 0040059-82.2013.8.14.0301, em setembro de 2014, todavia, quebrou o princípio da confiança ao realizar o lançamento de forma indevida em face da Autora depois de quase cinco anos.

Assim, na segunda fase da fixação do valor da indenização, majorou-se em R$ 2.000,00 o montante devido em relação a cada protesto, totalizando o montante de R$ 7.000,00 por protesto, ou seja, o valor total da indenização por danos morais é de R$ 21.000,00, pois, entendeu o juízo
a quo
, que se trata de um aumento apto a compensar a reprovabilidade na conduta do réu.

Nesse sentido, entendo que só haveria necessidade de revisão dos danos morais pelo juízo
ad quem
nas hipóteses em que fosse demonstrado nos autos a existência de enriquecimento ilícito da autora, o que entendo não ocorrer no caso em apreço, dado o valor fixado, a condição social da requerente e a força financeira do apelante frente ao particular.

Esse é o entendimento seguido pelo C. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA Nº 7/STJ. VALOR DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE. 1. Não viola o artigo 535 do Código de Processo Civil/1973 nem importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta. 2.
O valor fixado a título de indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula nº 7/STJ, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisório ou exorbitante,
o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 668397 DF 2015/0046125-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/04/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2016)

Ademais, o valor a título de danos morais fixados na sentença recorrida, encontra-se adequado e proporcional, consoante o entendimento jurisprudencial, vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA CANCELADA PERANTE A LOJA RÉ EM QUE FORA EFETIVADA A VENDA. ESTORNO NÃO REALIZADO. BANCO CORRÉU QUE REALIZOU AS COBRANÇAS DAS PARCELAS NAS FATURAS DO AUTOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE NÃO MERECE REFORMA. SOLIDARIEDADE ENTRE TODOS OS FORNECEDORES INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO, NOS MOLDES DOS ARTS. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, 14 E 25, § 1º, DO CDC. CABERIA AOS RÉUS ELIDIREM A PRESUNÇÃO DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES APRESENTADAS PELO AUTOR, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIRAM. NÃO TENDO A COMPRA SE APERFEIÇOADO, A PROVIDÊNCIA DE ESTORNO DO VALOR COBRADO DEVERIA SER EFETIVADA. A TESE DE QUE A LOJA NÃO TERIA COMUNICADO AO CARTÃO DE CRÉDITO ACERCA DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE DESTE. SOLIDARIEDADE E TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO ANTE A MÁ-FÉ EVIDENCIADA (RÉ QUE CONFIRMOU O CANCELAMENTO E ESTORNO POR E-MAIL). DANO MORAL QUE EXSURGE NA HIPÓTESE DOS AUTOS À LUZ DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR POR 10 MESES DE ESPERA PELO ESTORNO. VALOR FIXADO EM R$ 8.000,00 QUE SE COADUNA COM O QUE VEM SENDO PRATICADO NO TJRJ. SÚMULA 343 DESTA CORTE. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

(TJ-RJ - APL: 00261038220188190204, Relator: Des(a). FERNANDO FERNANDY FERNANDES, Data de Julgamento: 07/07/2021, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2021)

Portanto, o
quantum
indenizatório deve ser mantido por estar adequado aos requisitos previstos pela jurisprudência pátria.

Com base nos fundamentos e jurisprudências supracitadas, constato que a sentença não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença
a quo
, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 27/05/2024